Tribunal: TJSP
Processo: 1010386-53.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA. Descumprimento do art. 373, II, do CPC. Presunção de validade do TOI afastada. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em dívida pretérita. Precedente desta Câmara. Possibilidade apenas de apuração do consumo de energia nos termos fixados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.